Tribunal: TJDFT
Processo: 0737744-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737744-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DIAS DUARTE AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO DIAS DUARTE contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0722447-68.2020.8.07.0001), que tem como autora a COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. A decisão agravada indeferiu os pedidos de pedido de nulidade da citação e de revogação da penhora sobre percentual de seu salário (ID 107050518): “Vistos. Trata-se de ação monitória em fase de cumprimento entre as partes acima epigrafadas. Houve deferimento de pedido de penhora sobre percentual do salário do devedor, com consequente expedição de ofícios aos órgãos pagadores. Posteriormente, por meio da petição de ID. 104652268, o devedor apresentou impugnação onde alega nulidade de citação realizada nos autos da ação monitória porque não teria recebido o mandado. Ressalta que o A. R. de mandado foi recebido por pessoa diversa do citando, enquanto não residia mais no local. Anexa documentos que entende fazer prova de suas alegações e aponta processo judicial no qual teria sido certificado pelo oficial de justiça no mês de agosto/2020 sobre a impossibilidade de realização de penhora, avaliação e remoção, porque o executado teria mudado do local há 4 meses. Pugna pela revogação da decisão que deferiu a penhora de salário, sob o fundamento de que a restrição sobre sua renda impossibilitará até o pagamento de seu aluguel. Informa que a restrição impossibilitou os descontos de vários empréstimos consignados em folha de pagamento. Ao final, reitera o pedido de nulidade da citação e a revogação da penhora sobre percentual de seu salário. ID 104704024. Ato judicial que acolheu pedido de suspensão do cumprimento da decisão de penhora sobre o salário do executado, sendo reforçada posteriormente, após manifestação do devedor. Intimado para dizer sobre a impugnação, a exequente manteve-se em silêncio. É o relatório. Decido. NULIDADE DE CITAÇÃO Nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei. ID. 76499120. Conforme se observa nos autos, a citação do réu para apresentação de embargos foi recebida na portaria do edifício no dia 23.09.2020, na SQN 108, BLOCO F, APTO 21, ASA NORTE, sem qualquer objeção. No mesmo endereço, no dia 15 de março do presente ano, foi entregue a intimação para pagamento voluntário nesta fase processual (ID. 85469680), também sem ressalvas. Nesse sentido, as informações certificadas em outro processo judicial diferentes das colhidas neste, não tem o condão de anular nenhum dos atos judiciais válidos aqui exarados, cabendo a cada juízo a avaliação sobre os acontecimentos nos processos judiciais sob sua direção. Importante destacar que a informação de relacionamento dos familiares do devedor com as companhias de energia, água e telefonia pode até mesmo atestar que o demandado reside em 02 (dois) endereços, mas, apenas isso, o que não está a indicar a existência de prova de invalidade dos atos praticados neste processo. Em apoio segue entendimento deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANDADO RECEBIDO POR PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DESBLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. REMUNERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente". 2. No caso, o mandado de citação foi regularmente recebido por funcionário do condomínio edilício e a agravante não comprovou sua alegação de que residia fora do País à época, de modo que não se verifica a nulidade da citação. 3. A teor do art. 833, IV, do CPC, "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal", com as ressalvas previstas no § 2o do citado artigo. 4. Na hipótese, comprovou-se que os valores bloqueados na conta corrente e na poupança da agravante são provenientes de remuneração por atividade profissional, de modo que, não constatada a presença de nenhuma das hipóteses do § 2o do art. 833 do CPC, o desbloqueio dos valores é medida que se impõe. 5. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Contudo, no caso em exame, o juízo da origem ainda não se manifestou sobre a possibilidade de penhora de percentual da remuneração da agravante. O presente agravo de instrumento versa unicamente sobre a impugnação ao bloqueio realizado via SISBAJUD, o qual incidiu sobre a totalidade dos valores encontrados nas contas da recorrente. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1378128, 07256077020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DESTAQUEI. Nesse sentido, a alegação de nulidade de citação é improcedente. EXCESSO DE PENHORA. O pedido de reconhecimento de excesso/impenhorabilidade também é improcedente. Veja que o devedor anexou apenas o contracheque de um de seus vínculos, deixando de fora a Secretaria de Estado de Educação. (ID. 104652278). Com efeito, é dever da parte instruir sua defesa com os documentos destinados a provar suas alegações nos termos do art. 434 do CPC, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e devem arcar com eventual deficiência na prova documental produzida. Diante do exposto, indefiro o pedido de declaração de nulidade de citação e REJEITO à impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, expeçam-se novos ofícios às empregadoras do devedor para descontos do percentual penhorado.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que há nulidade no processo ante a ausência de citação válida, com violação ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, vez que nunca foi regularmente citado para o processo, nem mesmo para opor embargos à ação monitória, já que não recebeu e citação inicial, em contrariedade aos artigos 238 e 239 do CPC e art. 5o, inciso LV, da CF. Alega que o mandado de citação inicial para opor embargos à ação monitória foi recebido por terceira pessoa estranha ao requerido, ainda assim o Juiz reconheceu a validade da citação, pelo simples fato do recebimento do AR de citação ter sido dado pelo funcionário da portaria condominial sem recusa ou informação de sua ausência. Aduz que quando o mandado de citação foi recebido pelo porteiro, o Sr. Ribeiro dos Santos, em 23.09.2020, o requerido não mais residia no endereço. Assevera que a decisão recorrida deferiu a penhora de 20% de seus proventos de aposentadoria, que junto ao contracheque do Banco Central, corresponde exatos R$ 4.926,54. Sustenta que sobre os proventos dessa sua aposentaria já incidiria inúmeros outros descontos, como pensão alimentícia (30%), planos de saúdes, plano social do servidor público, empréstimos em folha, etc. Acrescenta que o desconto do valor fixado para penhora de R$ 4.926,54 em proventos de aposentadoria pagos pelo Banco Central o deixou em situação contrária à dignidade da pessoa humana, pois com essa penhora de 20%, ele nem sequer conseguirá pagar o aluguel (R$ 2.100,00) e nem comprar alimentos suficientes para si e sua família (casado com três filhos), obstando o desconto dos empréstimos consignados, ainda que receba duas aposentadorias. Narra que o juízo não considerou esses três descontos já existentes para se processar o desconto de 20%, sobre o bruto, isto é, 20% de R$ 24.632,70 (R$ 4.926,54), em descompasso com o princípio do mínimo da dignidade da pessoa humana. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o andamento do processo bem como os descontos em seus rendimentos até o julgamento do recurso e, no mérito, requer o reconhecimento da nulidade absoluta dos atos processo por ausência de sua citação inicial válida, bem como o cancelamento da penhora de seus proventos de aposentadoria, ou a redução do valor diante do excesso (ID 30982454). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 30984763). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 1. NULIDADE DE CITAÇÃO. Nos termos do art. 238 do CPC, “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. Trata-se, portanto, de ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa. A carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, com assinatura do recibo, conforme dispõe o art. 248, §1o, do Código de Processo Civil. Contudo, o §4o do mesmo artigo excepciona a pessoalidade ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento. Confira-se: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. §1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. [...] § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” Aludida exceção não se aplica exclusivamente à citação de pessoas jurídicas, podendo incidir também na hipótese de citação de pessoas físicas. É o que se infere dos seguintes julgados do STJ: “4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso.” (3a Turma, REsp 1840466/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2020) – g.n. “II - No caso concreto, essa intimação foi feita pela via postal, porém o aviso de recebimento (fls. 41 e 42) foi assinado por terceiro. III - Segundo jurisprudência pacífica desta Corte, é válida ‘a citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame’ (AgRg no AREsp n. 253.709/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 13/12/2012).” (Corte Especial, AgRg na CR 9.824/EX, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 28/06/2016) – g.n. Esse mesmo entendimento é adotado por esta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR CORREIO. PESSOA FÍSICA. CITAÇÃO RECEBIDA. PORTEIRO. ENDEREÇO CORRETO. VALIDADE. 1. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência aos termos da lei, sob pena de nulidade insanável, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil. 3. Considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada, sem oposição, por aquele incumbido de receber correspondência no local de destino, conforme dispõe o artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (3a Turma Cível, 07117837820208070000, rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 26/03/2021) – g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE. APLICAÇÃO DO § 4o, DO ART. 248, NCPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 248 NCPC, a citação postal dirigida para endereço do citando, pessoa física, deve ser recebida e assinada por ele (§ 1o) e por terceiro somente se tratar-se de porteiro de condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, se este não recusar o recebimento por ausência do citando (§ 4o).” (7a Turma Cível, 07036510620198070020, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 17/12/2019) – g.n. No caso, o mandado de citação do agravante foi encaminhado pelos correios, via AR, ao condomínio edilício na portaria do edifício, no dia 23.09.2020, na SQN 108, Bl. F, Ap. 21, Asa Norte, local em que ele afirma que não mora mais (ID 76499120). A correspondência foi entregue também no mesmo endereço, sem resistência alguma do porteiro, no dia 15/03/2021, referente à para pagamento voluntário no processual (ID. 85469680). Nesse contexto, revela-se evidente que a carta de citação foi devidamente encaminhada ao endereço do agravante, tendo sido recebida por funcionária do condomínio edilício, a qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção. Presume-se, assim, válido o ato citatório, nos termos do §4o, do art. 248, do CPC, razão pela qual irretocável a decisão agravada. 2. PENHORA DE PROVENTOS. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. A execução é útil e de interesse do credor, que através da tutela jurisdicional executiva do Estado procura receber o que lhe é devido, mas ao mesmo tempo, a execução de processar-se-á da forma menos onerosa para o devedor. No caso, de acordo com as informações do INFOJUD do Imposto de Renda de 2020, ano calendário 2019, o agravante possui renda anual bruta de R$ 271.282,98 proveniente do Banco Central do Brasil, que após os descontos de previdência oficial e imposto de renda são de R$ 209.661,79. Além dessa renda, recebe da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal R$ 153.554,76, que após os referidos descontos ficam em R$ 114.100,49. No total, a renda líquida do agravante é de aproximada de R$ 26.980,19 por mês (ID 93612275). Assim, diante das provas quanto à existência de vencimentos percebidos pela parte Executada perante fonte pagadora, deve-se ajustar o seu valor em patamar suficiente para satisfazer o crédito sem atingir o mínimo existencial nem a sua dignidade. Defiro parcialmente o pedido de tutela recursal para determinar a penhora, até a decisão final do colegiado, de 10% da remuneração do agravado após abatidos os descontos obrigatórios. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator